Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO PRAZO LEGAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO ATO AGUARDADO. DEFESA DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 278 do CPC preconiza que a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.

2. Não há como reconhecer a nulidade arguida pelo Distrito Federal, uma vez que deixou de se manifestar no prazo legal quanto à nomeação do perito, mesmo tendo sido devidamente intimado para tanto, operando-se a preclusão.

3. Deve-se reputar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar.

4. In casu, o Distrito Federal teve ciência da nomeação do expert, no entanto somente após a apresentação do laudo pericial que lhe foi desfavorável suscitou a nulidade.

5. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar n. 840/2011 e pressupõe constatação do ambiente hostil meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico no local onde é exercida a atividade, notadamente para que se possa estabelecer a gradação correspondente para fins de seu pagamento.

6. Não há como determinar o grau de insalubridade somente com base no rol descritivo da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho (NR-15), uma vez que a própria norma prevê que a “insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa”, que deve ser feita por meio de perícia, na qual se deve estabelecer a gradação em mínima, média ou máxima.

7. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora exerce atividade insalubre, em grau máximo, o adicional correspondente deve ser implementado em folha de pagamento a contar da formalização do respectivo laudo.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.